Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000279-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RODRIGO ALVES DIAS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIVRAMENTO CONDICIONAL
INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FUNDAMENTADA NA PRÁTICA DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO ÚNICA VIA PARA SANAR SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESACOLHIMENTO.
PACIENTE QUE FIGURA COMO PRESO PREVENTIVO EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

REQUERIMENTO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE USAR FALTAS GRAVES ANTIGAS PARA
NEGAR FUTUROS BENEFÍCIOS.
DESACOLHIMENTO. PLEITO GENÉRICO E ABSTRATO. A EVENTUAL FUTURA ILEGALIDADE DEVE SER AFERIDA
DE FORMA CASUÍSTICA
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA
.

1- Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de RODRIGO ALVES DIAS, buscando a concessão de livramento condicional, que fora denegado
pel
o

MM. Juiz da
1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA,
Dr.
Antonio Alberto Faiçal Júnior
, apontado como autoridade coatora
.

2- Depreende-se
dos autos que, em 17/11/2025, a autoridade coatora deferiu o pedido de progressão de regime do Paciente, porém indeferiu o pleito de livramento condicional, em virtude da prática de “novos fatos delituosos no curso da execução de sua pena, figurando, inclusive, na condição de preso preventivo por um deles (Ações Penais nº 8004601-97.2023.8.05.0063 e 8004597-60.2023.8.05.0063).”

3-
PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Desacolhimento.
A denegação do livramento condicional
fundamentou-se na
circunstância de o paciente figurar como preso preventivo em outras ações penais por delitos praticados em período de descumprimento da pena,
sendo este
fator determinante para se concluir pela ausência de responsabilidade e disciplina necessárias para a concessão do benefício. O atestado de boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para a concessão do livramento condicional, cabendo ao magistrado da execução penal avaliar o histórico prisional do apenado de forma global, não se vinculando estritamente a documentos administrativos.

4-
A
o contrário do
quanto
sustentado pela impetrante,
a
decisão proferida pelo juízo
a quo
não se fundamentou única e exclusivamente na falta grave isolada e pretérita ocorrida em 2022.
A autoridade coatora
, ao indeferir o pleito de livramento condicional, o fez com base em uma avaliação ampla e aprofundada do comportamento global do apenado, mencionando expressamente a prática de
novos fatos delituosos
no curso da execução de sua pena.

5- Pedido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de considerar faltas graves antigas indeferir futuros benefícios. Desacolhimento. Pedido genérico. Eventual constrangimento ilegal deve ser aferido no caso concreto.

6
-
A douta Procuradoria de Justiça,
no
parecer
subscrito pela Dr.ª

Sheila Cerqueira Suzart
(
ID
97636879), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

07- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8000279-24.2026.8.05.0000
, impetrado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
RODRIGO ALVES DIAS,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA
1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA/
BA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15